Tribunal: STF
Processo: RHC 208686
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no AgRg no Habeas Corpus 678.226/PR.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado como incurso no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime fechado. 



    Irresignada, a defesa apelou perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o qual deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena para 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantida, no mais, a sentença.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, requerendo "a redução da pena-base, pois a exasperação teria sido baseada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva e que se confundem com a própria descrição do tipo penal para justificar a exasperação.". 



    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, em decisão monocrática, denegou a ordem de habeas corpus:



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO ILEGAL. ACÓRDÃO PARCIALMENTE PROVIDO REDUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO NO PRESENTE WRIT. PELO NÃO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 678.226/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores. 



    2. Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (AgRg no HC n. 608.001/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/10/2020), justificando o aumento da pena-base. 



    3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, [...] o fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta (AgRg no AREsp n. 1.168.233/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018). 



    4. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    5. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera os argumentos levados ao Superior Tribunal de Justiça e requer, "o conhecimento da presente para, no mérito, ser declarada a nulidade da decisão no tocante à dosimetria penal, para o fim de diminuir a pena, nos termos da fundamentação. Caso não seja conhecido o presente, suplica-se a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que há flagrante constrangimento ilegal na decisão impugnada, nos termos da fundamentação apresentada.".



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a diminuição da pena, nos seguintes termos:



    [...]



    O recurso não merece prosperar, pois o Juízo de primeiro grau valorou de modo negativo a vetorial das circunstâncias do crime, tendo em vista que o réu praticou o crime na residência da vítima, na frente de outras pessoas, demonstrando descaso com as mínimas regras de convívio social e causando terror nos presentes, bem como arriscando atingir outras pessoas. Referidos fatos indicam que a conduta merece maior reprovação e, portanto, a pena deve ser aumentada (fls. 98/99). 



    E o acórdão impugnado confirmou tal assertiva, asseverando que restou evidenciado, pela confissão do apelante e pelos depoimentos das testemunhas, que o homicídio qualificado ora analisado foi praticado na residência do ofendido e, embora o recorrente assevere que os disparos por ele efetuados foram presenciados apenas por uma ‘garota de programa’ que o acompanhava, a genitora da vítima, bem como a companheira dele foram incisivas ao afirmar que no momento dos fatos estavam no local e que os filhos do ofendido também se encontravam presentes. As circunstâncias do crime se revelam como o empregado na consecução modus operandi do crime. São elementos que, não obstante não componham o delito, influenciam em sua gravidade. Portanto, irretocável a fundamentação exarada pelo MM. Juiz Presidente do Júri, posto que o deslinde da conduta criminosa se deu na residência do ofendido e na presença dos seus entes, merecendo maior recrudescimento (fl. 112). 



    [...] 



    Ora, em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (AgRg no HC n. 608.001/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/10/2020), justificando o aumento da pena-base. 



    Com efeito, infere-se que a exasperação da pena-base operou-se com lastro [...] na valoração desfavorável das circunstâncias do delito, praticado na presença da mãe, irmã e dos dois filhos da vítima, de tenra idade. [...] Assim, descabido o argumento de que a exasperação da pena-base estaria desprovida de fundamentação idônea, pois o afastamento do mínimo legal operou-se com lastro em elementos concretos existentes nos autos (HC n. 294.594/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/06/2016). 



    A propósito:



    [...]



    Por fim, assevero que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, inexistentes no caso, como se viu. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).



    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não indicaram irregularidades na pena do recorrente.



    De se ver que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que a pena foi fixada de forma correta, até porque o Superior Tribunal de Justiça afirmou que "não há falar em existência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois utilizados fundamentos idôneos para a análise desfavorável da vetorial das circunstâncias do crime de homicídio qualificado, praticado pelo ora agravante dentro da residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores.".



    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



                             Relator



Documento assinado digitalmente